Tribunal: TJDFT
Processo: 0745647-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PENHORA SOBRE RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo executado contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, e agravo de instrumento pelo executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos que fixou penhora de 40% dos rendimentos líquidos do executado para pagamento de débito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é cabível quando seu objeto coincide com o do agravo de instrumento já submetido ao colegiado; (ii) estabelecer se é possível a limitação do percentual de penhora sobre rendimentos do executado, em execução de alimentos, para preservação de sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno perde o objeto quando busca reexaminar decisão monocrática cujo conteúdo já está submetido ao colegiado por meio do próprio agravo de instrumento, evidenciando ausência de interesse recursal.
4. O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
5. A penhora sobre rendimentos para satisfação de débito alimentar é admitida pelo art. 529, § 3o, do CPC, desde que o total descontado não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do devedor.
6. A fixação do percentual de penhora deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatibilizando a efetividade da execução com a preservação da dignidade e subsistência do executado.
7. A imposição de desconto de 40% dos rendimentos líquidos, somada à pensão alimentícia já paga configura medida excessivamente gravosa. A redução da penhora para 30% dos rendimentos líquidos mantém a efetividade da execução e resguarda o mínimo existencial do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “1. O agravo interno é inadmissível por perda do objeto quando reproduz matéria já submetida ao colegiado por meio de agravo de instrumento. 2. A penhora de rendimentos em execução de alimentos deve respeitar o limite legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A preservação do mínimo existencial do devedor justifica a redução do percentual de penhora, ainda que se trate de crédito alimentar.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 529, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2096400, 0743939-46.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 26/02/2026.